Tribunal: TJDFT
Processo: 0747645-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0747645-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RIVALDINO CURY IMPETRANTE: POLYANA CRISTINA MURARO CORREIA, VANESSA RAMOS DE SOUSA AUTORIDADE: JUÍZO DO 3o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por POLYANA CRISTINA MURARO CORREIA e VANESSA RAMOS DE SOUSA em favor de RIVALDINO CURY (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (Id. 53205375, p. 2/4), no processo n.o 0759909-09.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id. 53205366), as impetrantes narram que o paciente foi preso em flagrante, em 20/10/2023, por supostamente ter descumprido medida protetiva contra a vítima Simone, determinada nos autos n.o 0742896-94.2023, com vigência até 09/11/2023. Sustentam que o paciente estava preso por cumprimento de pena nos autos n.o 0087501-61.2008, em trâmite na 20a Vara Criminal de São Paulo. Salientam que o mandado de prisão foi cumprido em 03/08/2023, nesta cidade, durante internação em hospital, que perdurou até 12/09/2023, quando foi transferido para o presídio CDP-II. Discorrem que, diante do grave estado de saúde do paciente, este requereu o cumprimento de sua pena oriunda dos autos n.o 0087501-61.2008 em regime domiciliar, o que foi deferido, com Alvará de Soltura expedido em 19/10/2023. Mencionam que, quando o paciente recebeu alta do hospital, não estava de posse de seu aparelho celular e não teve ciência das medidas protetivas impostas em seu desfavor. Argumentam que por ser o único endereço conhecido no Distrito Federal, o paciente se dirigiu à residência de sua ex-companheira. Salientam que embora conste nos autos comprovante de recebimento de citação das aludidas medidas, ainda que ele tenha respondido ao Oficial de Justiça, o paciente não estava com sua plena capacidade de discernimento, tendo em vista o uso de medicações fortes. Destacam que a ex-companheira do paciente consentiu com a entrada dele na residência e acrescentam que ele somente teria ido buscar suas vestimentas, pois precisava se apresentar na cidade de São Paulo, para cumprimento da pena em regime domiciliar. Requerem a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, postulam a confirmação da ordem, tornando-a definitiva. É o relatório. Verifica-se pelo Auto de Prisão em Flagrante (Id 175755846) que a polícia foi acionada para atender situação de descumprimento de medida protetiva, cujo autor teria pulado o muro da residência. Segundo declarou a vítima no mencionado Auto de Prisão, ela não sabia que o paciente havia sido solto e foi surpreendida, enquanto dormia, com a presença dele no quarto dela. Acrescentou que “ficou apavorada quando o viu” e “deseja que as medidas protetivas sejam prorrogadas”. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva nos seguintes termos (Id 175848836 dos autos de origem): “No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. No caso concreto ao consultar os autos da MPU 0742896-94.2023.8.07.0016, verifiquei que a afirmação do réu de que não sabia da intimação das medidas protetivas é um tanto quanto inverossímil eis que o Oficial de Justiça consignou: “ Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado de plantão, no dia 10/08/2023, em contato telefônico com ofendida Simone Jamal Cury, fui por ela informada de que o ofensor já não se encontrava mais no endereço indicado na ordem desde o final do mês de julho passado. Certifico que no dia seguinte, às 14:48, consegui contato com o ofensor através de mensagem de texto WhatsApp vinculado ao telefone (61) 99840-6429, oportunidade em PROCEDI À INTIMAÇÃO de RIVALDINO CURY de todo o teor ordem judicial, a qual lhe fora enviada por intermédio do mesmo aplicativo, que sinalizou a entrega e leitura das mensagens e reprodução dos áudios contendo a leitura dos arquivos enviados ao destinatário. Por fim, certifico que o ofensor enviou imagens de hematomas alegando serem em seu corpo e decorrentes de agressões causadas por uma das ofendidas. Print de telas em anexo.” Tal certidão foi lançada em dia anterior ao flagrante em questão. Assim, a conduta do autuado é demasiadamente acintosa e afrontosa não só à incolumidade da física da vítima como também às Instituições, notadamente, à decisão judicial que estabeleceu medidas protetivas e foi solenemente ignorada pelo autuado. Os problemas de saúde indicados pela defesa demandam maiores esclarecimento porque não há indicativos de que impeçam o aguardo do juízo natural da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de RIVALDINO CURY, filho de OSVALDO CURY e de ANELI ROCHA CURY, nascido aos 18/01/1963, com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos, do CPP.” (grifos nossos.) O paciente foi denunciado como incurso nas penas do 24-A da Lei n.o 11.340/2006 e do art. 150, §1o, do Código Penal, no contexto da Lei n.o 11.340/2006 (Id 176482050 dos autos de origem). A prisão preventiva foi assim mantida (Id. 177272395 dos autos de origem): “(...) Por fim, quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, de ID 176039920, não obstante ao esforço defensivo, observo que não há suporte fático e/ou probatório a ensejar a modificação da decisão que determinou a custódia cautelar do réu. Isto porque, os argumentos trazidos pela Defesa, referem-se ao próprio mérito da ação e deverão ser discutidos em momento oportuno, após a produção de provas. No caso em análise, a prisão preventiva do acusado foi decretada para garantia da ordem pública, da integridade física e psicológica da vítima (artigo 312 do CPP), em razão dos supostos descumprimentos das medidas protetivas de urgência concedidas à vítima (artigo 313, III, do CPP), das quais o agressor tinha plena ciência. Neste ponto, cabe destacar que, de acordo com certidão de ID 168428666 dos autos de Medidas Protetivas de Urgência n° 0742896-94.2023.8.07.0016, o acusado foi intimado em 10/08/2023 acerca da decisão judicial, tendo, inclusive, respondido ao Oficial de Justiça, via whatsapp, relatando: “Estou preso. No hospital” (...), confirmando, posteriormente, o recebimento da denúncia a ser observada. Logo após, ainda encaminhou fotos suas, alegando ter sido agredido antes por terceira pessoa. Assim, não socorre à Defesa a alegação de que o denunciado sequer teve acesso ao seu celular, tanto que chegou a interagir com o serventuário da Justiça. Outrossim, em relação aos demais argumentos trazidos na petição defensiva, verifica-se que se trata de mera repetição daqueles já enfrentados em sede de audiência de custódia, ID 175848836, os quais ratifico integralmente. Com efeito, percebe-se que não houve qualquer modificação fática ou jurídica da situação do ofensor. Não bastasse, verifica-se o exíguo tempo transcorrido desde a data da decretação da prisão preventiva – em 21/10/2023 –, a demonstrar, portanto, que a medida não atingira seus fins precípuos, eis que, certamente, não houve ainda tempo suficiente para que a ofendida tivesse sua tranquilidade e incolumidade física e moral preservadas, de modo a não ter riscos de vir a ser novamente vítima de agressões, físicas ou morais, ou mesmo importunações. Ante o exposto, por entender ausente, por ora, motivo para que seja revogada a prisão preventiva, INDEFIRO o pedido formulado pela Defesa do acusado, ao ID 176039920.” A prisão preventiva foi fundamentada na garantia da ordem pública e na integridade física e psicológica da vítima. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, tendo em vista a gravidade concreta da conduta, decorrente do descumprimento de medida protetiva fixada em favor da vítima, a qual foi surpreendida com a visita do paciente em sua residência. Recorde-se que o presente remédio constitucional não é o meio adequado para exame de provas. Assim, eventual tese sobre consentimento ou não da vítima com a estadia do paciente em sua residência deve ser objeto de exame pelo Juízo a quo. No mesmo sentido, a suposta falta de discernimento para recebimento da citação por parte do paciente. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Ademais, o monitoramento eletrônico foi determinado para garantir a paz e a tranquilidade da vítima, além da preservação de sua integridade física e psíquica, bem como para se evitar a continuidade delitiva contra a mesma vítima. Assim, estando a decisão devidamente fundamentada não há se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR